Tribunal: STF
Processo: RE 1376961
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    FÉRIAS NÃO GOZADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIREITO À INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. OBSERVÂNCIA DO DECRETO ESTADUAL Nº. 3044/80. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR. PROVIMENTO DO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, inciso XVII; 37, caput; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Prova de que o servidor não usufruiu os períodos de férias pretendidos e indicados, seja durante o tempo de regular gozo de férias, seja durante o período admitido pela norma referida. A possibilidade de postergação do desfrute do benefício, em virtude de necessidade de serviço, que tem os limites fixados em lei, não autoriza a supressão do direito. Não é lícito à Administração Pública privar o servidor do gozo de férias, indefinidamente, e, simultaneamente, não proporcionar a devida compensação financeira pelo período trabalhado executado, a bem do serviço público. Impossibilidade de o Estado s e aproveitar da força laborativa de seus servidores, sem a devida contraprestação.



    Lesão que se protrai no tempo, gerando a justa expectativa no espírito do servidor público de um dia vier a gozar as merecidas férias, esperança que se prolonga ao longo de todo o tempo restante de atividade, subsistindo até a data de sua aposentação.



    A matéria tem tratamento especial, prevendo o art. 91 do Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Rio de Janeiro, decreto nº 2.479/79, ser proibida a acumulação de férias, salvo imperiosa necessidade de serviço, não, podendo, nesse caso, abranger mais de dois períodos.



    Ausência de lei prevendo a indenização não tem o condão de suprimir o aludido direito, prevalecendo o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, com sede legal nas disposições do art. 884 do Código Civil, de aplicação genérica e irrestrita.



    Reforma da sentença para julgar procedente o pedido, condenando o Estado ao pagamento da indenização das férias não gozadas requeridas, relativas aos anos de 2000 a 2003, observada a remuneração bruta atual do servidor, excluindo as parcelas de caráter eventual, com a aplicação da lei 9.494/97 com as modificações trazidas pela Lei nº 11.960/09.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente